Tribunal: STF
Processo: RHC 245218
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar no HC Nº 7000291-48.2024.7.00.0000/DF, assim ementado:  



    “HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 303, § 1º, DO CPM (PECULATO DESVIO) E ART. 312 DO CPM (FALSIDADE IDEOLÓGICA). PRELIMINAR DA PGJM. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Atualmente se tem conferido uma maior amplitude e elasticidade ao emprego do Habeas Corpus, de modo a admiti-lo para discutir possível ocorrência de ilegalidade ou de abuso de poder na tramitação de inquérito policial ou de ação penal como meio de controle de atos processuais que possam resultar em futura restrição de liberdade do indivíduo. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do habeas corpus suscitada pela PGJM. Decisão unânime. Ao contrário do que sustenta o Impetrante, extraem-se dos autos que as decisões questionadas se revelam necessárias para subsidiar as apurações em curso na primeira instância e encontram-se suficientemente fundamentadas. Ordem denegada. Decisão unânime.” (eDOC 9) 



    Consta dos autos que foi deferido requerimento de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados e de sigilo telemático em desfavor do recorrente, nos autos de procedimento investigatório por suposta prática dos delitos de peculato e furto, previstos, respectivamente, nos arts. 303 e 240 do CPM. 



    O recorrente alega que a decisão que deferiu os procedimentos está eivada de nulidade, por ausência de fundamentação.



    Requer a absolvição pleiteando o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão de bens, que contaminaria todos os demais atos processuais.



    Instado a se manifestar, o parquet federal opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 16).



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido, na parte que importa:  



    “Ao contrário do que sustenta o Impetrante, extraem-se dos autos que as decisões questionadas se revelam necessárias para subsidiar as apurações em curso na primeira instância e encontram-se suficientemente fundamentadas. 



    Quanto ao PBAC nº 7000202-97.2021.7.01.0001 (decorrente do IPM nº 7000357-03.2021.7.01.0001), assim justificou a autoridade judiciária: 



    “No presente caso, a necessidade das medidas se justifica, pois visa a esclarecer os fatos relacionados a um possível desvio de combustíveis da administração militar, fato típico e grave, merecedor de maiores esforços à sua apuração, o qual, se comprovado, pode levar à pena de reclusão para seus infratores. Destaca-se que a busca domiciliar (e a consequente apreensão de meios de prova), nas presentes circunstâncias, permitirá o colhimento de elementos informativos acerca da autoria e materialidade criminosas, sendo certo que sua utilização ocorrerá, somente, para fins de investigação criminal, observando-se o devido segredo de justiça.”. 



    Esclareceu, ainda, que a referida decisão atende ao pedido formulado pela autoridade militar (e ratificado pela presentante do MPM), em toda a sua extensão (evento 01, itens 15 e 41), com base no Art. 172, alíneas "b", "d", "e", "f" e "h", do CPPM, autorizando-se, por via de consequência, que a autoridade policial (militar ou civil federal), sob a orientação do Ministério Público Militar, proceda à seguinte busca e apreensão. Tal pedido foi autorizado, ainda, na forma do Art. 5º, X e XII, da CF de 1988. (eDOC 22)  



    Como demonstrado, as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes estão em consonância à jurisprudência desta Corte, no sentido de que, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, a decisão que deferiu a busca e apreensão de bens teve por base extenso instrumental probatório e indiciário.



    Além do pontuado no trecho acima, verifico que o decreto de busca e apreensão trouxe, com clareza e riqueza de detalhes, os fatos que justificaram a medida constritiva. Confira-se:



    Em consequência do acima decidido: 



    1) Defere-se o pedido formulado pela autoridade militar (e ratificado pela representante do MPM), em toda sua extensão (eventos 01, item 15 e 41), com base no Art. 172, alíneas "b", "d", "e", "f" e "h", do CPPM, autorizando-se, por via de consequência, que a autoridade policial (militar ou civil federal), sob orientação do Ministério Público Militar, proceda à seguinte busca e apreensão:



    [...]



    - Na Av. das Américas, 29470, Bloco D6, Apto 102, Guaratiba, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 23020-470, onde reside o Ten Cel WILSON TAUIL JÚNIOR, a fim de que sejam coletados materiais desviados do Posto de Combustíveis do CTEx e quaisquer outros documentos ou provas documentais em que possam estar registrados os destinos desses materiais desviados, ou quaisquer meios digitais em que possam estar registradas as negociações realizadas com materiais desviados (discos rígidos, pendrives, computadores, laptops, telefones celulares, imagens de circuito interno de vigilância ou arquivos eletrônicos de qualquer espécie);



    - Na Av. das Américas, 28705, pétalas B4 e A10, Guaratiba, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 23020-470, onde trabalhou o Ten Cel WILSON TAUIL JÚNIOR, localizado no interior do Centro Tecnológico do Exército (CTEx), a fim de que sejam coletados materiais desviados do Posto de Combustíveis do CTEx e quaisquer outros documentos ou provas documentais em que possam estar registrados os destinos desses materiais desviados, ou quaisquer meios digitais em que possam estar registradas as negociações realizadas com materiais desviados (discos rígidos, pendrives, computadores, laptops, telefones celulares, imagens de circuito interno de vigilância ou arquivos eletrônicos de qualquer espécie), bem como os celulares funcionais do Fiscal Administrativo, do Ordenador de Despesas e do Chefe de Divisão Administrativa; 



    - Na Estrada Vereador Alceu de Carvalho, 665, unidade G/2/2, Recreio dos Bandeirantes, Rio de JaneiroRJ, pertencente ao Ten Cel WILSON TAUIL JÚNIOR, a fim de que sejam coletados materiais desviados do Posto de Combustíveis do CTEx e quaisquer outros documentos ou provas documentais em que possam estar registrados os destinos desses materiais desviados, ou quaisquer meios digitais em que possam estar registradas as negociações realizadas com materiais desviados (discos rígidos, pendrives, computadores, laptops, telefones celulares, imagens de circuito interno de vigilância ou arquivos eletrônicos de qualquer espécie); (eDOC 2, pp. 3-4, grifos nossos)



    Não há falar, portanto, em ausência de fundamentação para a realização de busca e apreensão, quando a motivação detalhada consta do próprio termo autorizador. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente